Tribunal: TJBA
Processo: 8015840-31.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015840-31.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PAULO ROBERTO VELOSO DA SILVA Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM APELADO: BANCO J. SAFRA S.A Advogado(s):SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO TEMA 1.178 DO STJ. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de recolhimento das custas iniciais, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. O apelante alegou estar pendente de julgamento o pedido de gratuidade da justiça, objeto de Recurso Especial afetado ao Tema 1.178 do STJ, sustentando que a extinção foi prematura e violou o devido processo legal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a sentença que extingue o feito por ausência de recolhimento de custas quando ainda pendente de julgamento definitivo sobre a gratuidade da justiça, especialmente diante da afetação da matéria ao Tema 1.178 do STJ, que discute critérios objetivos para aferição da hipossuficiência. III. Razões de decidir 3. A extinção do feito por ausência de recolhimento de custas é indevida quando ainda não há decisão definitiva sobre o pedido de gratuidade da justiça, sendo vedado presumir inércia da parte autora enquanto pendente o julgamento da matéria. 4. A afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos, nos termos dos arts. 1.030 e 1.040 do CPC, impõe o sobrestamento dos processos até o pronunciamento definitivo da Corte Superior. 5. O Recurso Especial interposto pelo apelante encontra-se sobrestado na 2ª Vice-Presidência do TJ-BA, vinculado ao Tema 1.178 do STJ, de modo que a controvérsia permanece em aberto e impede a extinção por ausência de recolhimento de custas. 6. A sentença recorrida, proferida sem aguardar a definição definitiva sobre os critérios de concessão da gratuidade de justiça e em desconsideração à determinação de suspensão do STJ, configura vício de fundamentação e afronta ao devido processo legal, ensejando sua nulidade. 7. O equívoco do apelante ao invocar dispositivo legal inexistente (art. 101, §3º, do CPC) não prejudica a análise da questão de fundo, que permanece válida e fundamentada nos princípios constitucionais. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que extingue o feito por ausência de recolhimento de custas processuais quando ainda pendente de julgamento o pedido de gratuidade da justiça. 2. A afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos impõe o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, nos termos dos arts. 1.030 e 1.040 do CPC. 3. A extinção do processo sem resolução de mérito em tais condições viola o devido processo legal e o direito à ampla defesa." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LV, LXXIV e LXXVIII; CPC, arts. 485, IV, 1.030, 1.040 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.089495-8/004; STJ, REsp 1.539.725/DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8015840-31.2023.8.05.0150, sendo Apelante Paulo Roberto Veloso da Silva e Apelado Banco J. Safra S.A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator